Tribunal: TJSP
Processo: 1068099-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL DESTINADO A "ENXERTO STRATTICE" - MAMOPLASTIA DECORRENTE DE CÂNCER DE MAMA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, REVOGANDO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO DA AUTORA – RELATÓRIO MÉDICO INDICOU A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO, BEM COMO AS VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLHIDO - PROCEDIMENTO NÃO TEM NATUREZA ESTÉTICA, MAS SIM REPARADORA,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL DESTINADO A "ENXERTO STRATTICE" - MAMOPLASTIA DECORRENTE DE CÂNCER DE MAMA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, REVOGANDO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO DA AUTORA – RELATÓRIO MÉDICO INDICOU A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO, BEM COMO AS VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLHIDO - PROCEDIMENTO NÃO TEM NATUREZA ESTÉTICA, MAS SIM REPARADORA, INTEGRANDO O TRATAMENTO PARA RETIRADA DE CISTO MAMÁRIO - TJSP, SÚMULA 102 – PRECEDENTES -SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO, COM ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.